Tribunal: TCU
Processo: 004.006/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 02001/2010, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 733699, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DA MALHA VICINAL COM OBRAS DE ARTES NOS PA'S QUADRA B-1, TANCREDO, PEDREIRA E QUADRA B-2, NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO. (no da TCE no sistema: 2782/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Incra em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Nova Olinda do Maranhão/MA por meio do Convênio Siafi 733.699, tendo como objeto a recuperação da malha vicinal com obras de arte na referida municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Delmar Barros da Silveira Sobrinho (XXX.678.903-XX) ; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do responsável Delmar Barros da Silveira Sobrinho (XXX.678.903-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Incra, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2010 800.000,00 30/12/2011 800.000,00 26/8/2013 400.000,00 9.3. aplicar ao responsável Delmar Barros da Silveira Sobrinho (XXX.678.903-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado da dívida, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.